Tribunal: TJBA
Processo: 0501968-34.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501968-34.2015.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Valdiro Bonfim Nunes Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ELEVADA EM FACE DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. REGIME ABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, busca o Apelante a sua absolvição, por insuficiência de prova. 2. A materialidade delitiva exsurge do Auto de Exibição e Apreensão (ID 65646898, fl. 05), do Laudo de Constatação (ID 65646898, fls. 06/07) e do Laudo Pericial definitivo de ID 65647167, que confirmam a apreensão de cocaína (1,5g de substância popularmente conhecida como “cocaína”, acondicionada em 06 embalagens, e 1,3g de substância popularmente conhecida como “crack”, acondicionada em 14 embalagens). 3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os Policiais Militares apresentam, em Juízo, sob o crivo do contraditório, testemunhos harmônicos e coerentes, no sentido de que o Recorrente, conhecido por outras passagens policiais, inclusive pelo mesmo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo drogas. 4. O Tenente/PM Helton Vinícius Brandão de Castro e o SD/PM Eudes dos Santos de Santana detalham como se deu a abordagem policial e ressaltam que a droga apreendida foi dispensada pelo réu, próximo ao balcão de um bar, que ele adentrou, quando avistou os agentes estatais. 5. Não se pode perder de vista que o bar, onde se deu a prisão do Recorrente, é conhecido pelo comércio de entorpecentes. 6. Sobreleve-se, ademais, ser firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 7. Nessa diretiva, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, incabível o acolhimento do pleito absolutório. 8. De igual modo, mostra-se descabida a pretensão desclassificatória da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. 9. No presente caso, observa-se que o local da prisão e suas circunstâncias indicam que a substância se destinava à comercialização. 10. Quanto ao ponto, a douta Procuradoria de Justiça bem ponderou que “a quantidade apreendida, a saber, 14 (quatorze) pedras amareladas, embaladas em pedaços de plásticos de cor amarela e 06 (seis) trouxinhas em pedaços de cor preta de cocaína, dentro de um pote de plástico transparente, revela-se deveras exorbitante para o desiderato perseguido pelo Apelante” – ID 66815182. 11. Para além disso, tem-se o fato de o Apelante ser contumaz na prática delitiva, sendo, inclusive, conhecido dos agentes estatais e possuidor de maus antecedentes. 12. Desta forma, conclui-se que as provas juntadas aos autos confirmam que a conduta do Recorrente se amolda ao art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo possível a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, muito menos o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa. 13. Sob outro vértice, no que se refere à dosimetria da reprimenda penal, a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, bem como o reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 14. Da análise do édito condenatório, observa-se, de logo, que, na primeira fase do procedimento, a sanção penal basilar foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, haja vista a valoração negativa dos antecedentes do réu, bem como a natureza e quantidade do entorpecente apreendido. 15. A desfavorabilidade dos antecedentes foi justificada na existência de antiga execução penal, a revelar a existência de condenação anterior transitada em julgado. Conforme tese fixada no Tema 150 do STF, “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 16. Decorrente disso, a avaliação negativa não deve ser afastada. 17. De igual modo, o agravamento da pena-base com fundamento na qualidade e na quantidade das drogas apreendidas (1,5g de substância popularmente conhecida como “cocaína”, acondicionada em 06 embalagens, e 1,3g de substância popularmente conhecida como “crack”, acondicionada em 14 embalagens) revela-se viável, não se constatando qualquer ilegalidade no incremento realizado. 18. Nessa linha de entendimento, resta mantida a pena básica no montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 19. Na segunda etapa da dosimetria, o Juiz a quo pontuou a ausência de circunstâncias atenuantes/agravantes. 20. Na terceira etapa, o Magistrado de Primeiro Grau afastou a incidência de causas de aumento e/ou diminuição. Como visto, o Apelante possui maus antecedentes, por ostentar condenação anterior por tráfico de drogas, sendo apontado, inclusive, pelos Policiais militares como contumaz na prática criminosa. 21. Desse modo, presente fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, no caso. 22. Nesta trilha, fica mantida, nesta 2ª instância, a reprimenda penal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 23. Considerando o quantum da pena, fica mantido o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena corporal (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal). 24. Por fim, a Defesa do réu pugna pelos benefícios da Justiça Gratuita e a consequente isenção do pagamento das custas processuais. O pleito não merece acolhimento. 25. É pacífico na Jurisprudência o entendimento segundo o qual a análise do pedido de dispensa das custas processuais, ao final do processo, com a condenação, cabe ao Juízo da Execução Penal. 25. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0501968-34.2015.805.0271, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença, sendo Apelante Valdiro Bonfim Nunes e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.